Tribunal: TJMT
Processo: 1029751-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029751-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKELINE NILZA MARQUES - CPF: 384.237.311-20 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DE OFICIO, ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – APRECIAÇÃO DE DEMANDA DIVERSA – SENTENÇA CONTENDO FATOS, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIFERENTES DOS DISCUTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 146685777), que julgou
procedente
os pedidos iniciais, para
reconhecer a
prescrição
das verbas devidas cinco anos antes da propositura da presente ação, qual seja, o dia
18/04/2017
, bem como
condenar o reclamado
ao pagamento dos valores correspondentes as
férias
, acrescidas do
terço constitucional
, referente ao
período não prescrito de
19/02/2018
a 18/12/2020
, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ),
respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em argumento recursal, o recorrente alega que dos 45 (quarenta e cinco) dias gozados anualmente pela parte autora, 15 (quinze) dias referem-se ao período de recesso escolar, destinados ao planejamento de aula, podendo assim, o professor ser solicitado a qualquer momento para o trabalho, logo, não podendo se falar em qualquer semelhança com férias.

Assevera que pelas informações da Secretaria de Educação, não se tratam de dois períodos de férias e sim um período de 30 (trinta) dias de férias, no período de dezembro de um ano e termina em janeiro do ano seguinte e 15 (quinze) dias de recesso escolar, no período de julho, logo alega que não é decido a incidência do pagamento de adicional de um terço de férias em período de recesso escolar.

Ademais, sustenta
a
ausência de previsão legal para concessão do direito pleiteado, a
necessidade de incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre eventual condenação, bem como a fixação de índice de correção monetária em conformidade com o tema 905 do STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando a manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora foi contratada temporariamente pelo município demandado para exercer o cargo de
Técnica em Nutrição Escolar
pelo período de
19/02/2018 a 21/12/2018, 11/02/2019 a 19/12/2019 e 03/02/2020 a 18/12/2020
, conforme fichas financeiras juntadas no id. 146685769, e não recebeu os valores correspondentes as férias e terço constitucional durante o período laborado, razão pela qual ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de tais valores.

O magistrado singular julgou
procedente
a pretensão inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“Trata-se de ação de cobrança proposta por JACKELINE NILZA MARQUES em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, na qual pleiteia o recebimento de férias (2018 a 2020) e, também, terço constitucional
sobre os 15 (quinze) dias de férias dias que é previsto aos professores municipais, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como a incorporação do pagamento do terço constitucional sobre todo o período de férias de 45 dias, ainda que desdobrados em dois períodos, enquanto durar o vínculo estatutário.

(...)

Quanto ao mérito, registre-se que a carreira dos profissionais da Educação Básica do Município de Cuiabá é disciplinada pela LC 220/2010 (dispõe sobre a lei orgânica dos profissionais da secretaria municipal de educação),
cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias ao professor, no seu artigo 48.

(...)

Bem se vê, portanto, que o terço (1/3) constitucional de férias deve incidir sobre o período efetivamente gozado pelo servidor e, igualmente,
que a classe de professores em efetivo exercício gozará de férias anuais de 45 dias – 30 dias no término do período letivo e 15 dias no meio do ano.

Portanto, se a legislação do Município de Cuiabá prevê a remuneração por todo o período gozado, sem limitar sua incidência em 30 dias
, é induvidoso que a parte autora tem direito ao 1/3 sobre os 45 dias
, sem que isso traduza aumento de vencimentos de servidor público e ofensa à Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia).

(...)

In casu
, nas fichas financeiras juntadas nos autos, resta incontroverso que a parte autora é servidora do Município de Cuiabá, exercendo a função de
- TÉCNICO NUTRIÇÃO ESCOLAR desde 2018
. Além disso, não há descrição dos pagamentos do adicional de 1/3
sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozadas pela professora de todo o período pleiteado na inicial
, ao passo que o requerido não trouxe outra prova apta a desconstituir tais informações, de sorte que resta demonstrado o direito constitutivo da parte autora, a teor do disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

(...)

Por fim, e de acordo com o Tema 163 do Supremo Tribunal Federal,
não incide contribuição previdenciária sobre os valores do adicional de 1/3 dos 15 (quinze) dias de férias gozadas pelos professores
, senão vejamos:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade. (...).
”
(grifei).

Logo, percebe-se que
o Magistrado
singular analisou causa de pedir

diversa,

vez que no caso concreto a parte autora foi contratada temporariamente pelo Município de Cuiabá para exercer o cargo de TÉCNICA EM NUTRIÇÃO ESCOLAR
,
conforme fichas financeiras juntadas no id. 146685769
,
e
ajuizou a presente ação objetivando o recebimento dos valores correspondentes as férias e terço constitucional que não recebeu no período trabalhado.

Enquanto que a sentença recorrida tratou de servidora pública municipal que exerceu o cargo de PROFESSORA, cujo pedido, conforme se extrai de trecho acima colacionado, seria:
“
pleiteia o recebimento de férias (2018 a 2020) e, também, terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias dias que é previsto aos professores municipais, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como a incorporação do pagamento do terço constitucional sobre todo o período de férias de 45 dias, ainda que desdobrados em dois períodos, enquanto durar o vínculo estatutário.
”

Portanto, é notório que a sentença foi fundamentada
sem fatos
, causa de pedir e pedidos
alheios àqueles narrados na exordial
.

Ao decidir questão estranha aos limites propostos na petição inicial, a sentença ofende o disposto nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, que estabelecem o seguinte:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nestas condições, a sentença padece de nulidade absoluta, impondo-se a sua desconstituição para que o Juízo singular enfrente, nos limites do princípio da congruência, a causa de pedir e os pedidos constantes da petição inicial.

Pelas razões expostas,
declaro, de ofício, a nulidade d
a sentença de primeiro grau
, determinando a remessa dos autos à origem para que outra seja proferida
, restando
prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022